Tribunal: TJPA
Processo: 0827819-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827819-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PARREIRA & MARTINS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0827819-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PARREIRA & MARTINS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA POSSE ANTERIOR. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. CONTROVÉRSIA FUNDIÁRIA E DEMARCATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA GEORREFERENCIADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Parreira & Martins Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Marabá/PA, que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada em face do Estado do Pará. A agravante alegou ser proprietária legítima dos imóveis matriculados sob os nºs 51.994 e 51.995, afirmando ter sofrido esbulho possessório praticado por agentes da Polícia Militar do Estado do Pará, mediante retirada coercitiva da área e posterior cercamento do imóvel. Sustentou a inexistência de sobreposição entre seus imóveis e a área do 4º BPM, com fundamento em documentos registrais, laudos técnicos e manifestações administrativas da PFAM/PGE-PA e do ITERPA, requerendo a concessão de tutela de urgência para reintegração imediata na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela agravante demonstram, de forma suficiente, a posse fática anterior exigida pelo art. 561 do CPC para concessão de tutela possessória liminar; (ii) estabelecer se a controvérsia fundiária e demarcatória acerca dos limites territoriais entre imóveis particulares e área pública estadual impede a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária; e (iii) determinar se os documentos e fatos supervenientes apresentados apenas em grau recursal podem fundamentar a reforma da decisão agravada sem apreciação prévia pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A tutela possessória demanda prova concreta da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, conforme requisitos previstos no art. 561 do CPC.

5.

Posse e propriedade constituem institutos jurídicos distintos, razão pela qual a titularidade registral do imóvel não implica, automaticamente, demonstração do efetivo exercício da posse.

6.

Matrículas imobiliárias, cadeia dominial, comprovantes tributários e documentos de georreferenciamento evidenciam, em tese, situação dominial, mas não comprovam, por si sós, atos materiais contínuos e efetivos de exercício possessório.

7.

As alegações de limpeza, conservação e vigilância do imóvel não se encontram suficientemente corroboradas por elementos robustos e contemporâneos aptos a demonstrar a posse efetiva da integralidade da área litigiosa.

8.

A existência de controvérsia técnica acerca da delimitação territorial entre os imóveis da agravante e a área pública vinculada ao 4º BPM revela necessidade de dilação probatória e eventual realização de perícia georreferenciada judicial.

9.

A concessão de tutela possessória liminar mostra-se temerária diante da divergência cartográfica existente e da possibilidade de irreversibilidade fática da medida.

10.

Documentos e fatos supervenientes apresentados apenas em grau recursal não podem ser analisados originariamente pelo Tribunal sem prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

11.

A atuação da Polícia Militar em proteção de área pública vinculada ao patrimônio estatal é revestida, em tese, de presunção de legitimidade dos atos administrativos, circunstância que impõe cautela na concessão de medidas possessórias antecipatórias contra o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela possessória liminar exige demonstração inequívoca da posse fática anterior, não sendo suficiente a mera comprovação da propriedade imobiliária.

2.

A posse, para fins de proteção possessória, deve ser demonstrada por atos materiais concretos, contínuos e contemporâneos de exercício do poder fático sobre o imóvel.

3.

A existência de controvérsia fundiária e divergência técnica quanto aos limites territoriais recomenda dilação probatória e eventual realização de perícia georreferenciada antes da concessão de tutela possessória de urgência.

4.

Documentos e fatos supervenientes não apreciados pelo juízo de origem não podem fundamentar reforma da decisão em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe prudência na concessão de medidas possessórias antecipatórias em desfavor do Poder Público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, I, 561, 933 e 1.022. CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00058132920148140009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 00008120220118140031, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08211587720248140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 31.03.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08037290520218140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.03.2022; TJ-PA, Suspensão de Liminar e de Sentença nº 0809099-28.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Tribunal Pleno, j. 29.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por PARREIRA & MARTINS LTDA, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por PARREIRA & MARTINS LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, Processo nº 0819600-49.2025.8.14.0028, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte autora.

Na ação de origem, a autora sustentou ser legítima proprietária dos imóveis matriculados sob os nºs 51.994 e 51.995 do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá/PA, cuja cadeia dominial seria perfeita, contínua e incontroversa, afirmando ter adquirido os bens em 26 de novembro de 2014. Alegou que a posse sempre teria sido exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, mediante atos materiais típicos de posse, como limpeza, conservação e vigilância do terreno. Aduziu que, em meados do mês de maio de 2025, ao iniciar serviços de limpeza e terraplanagem destinados à futura edificação no imóvel, agentes da Polícia Militar do Estado do Pará, vinculados ao 4º Batalhão da Polícia Militar - 4º BPM, teriam retirado coercitivamente o proprietário da área e, em seguida, instalado cerca de madeira e arame, impedindo o acesso e o uso do bem, configurando esbulho possessório. Sustentou, ainda, que o terreno jamais integrou a área operacional do 4º BPM, circunstância que seria de conhecimento da própria Polícia Militar, sendo tal fato corroborado por levantamentos técnicos e manifestações administrativas produzidas pela Procuradoria Fundiária, Ambiental, Minerária e Imobiliária - PFAM, vinculada à Procuradoria-Geral do Estado do Pará - PGE/PA, bem como por laudo técnico de georreferenciamento protocolado em 12 de maio de 2025 e parecer técnico do ITERPA, os quais teriam reconhecido a inexistência de sobreposição entre a área do quartel e os imóveis da autora. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para imediata reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado por PARREIRA & MARTINS LTDA, nos termos do artigo 562 do CPC, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.”

Inconformada com a decisão, a PARREIRA & MARTINS LTDA interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 32754792). Em suas razões recursais, a agravante sustentou, inicialmente, que a decisão agravada incorreu em interpretação excessivamente formalista do art. 561 do CPC ao exigir prova de posse diversa daquela naturalmente decorrente do domínio, defendendo que a posse do proprietário presume-se existente, sobretudo quando acompanhada de atos materiais compatíveis com a natureza do bem. Alegou que a limpeza e manutenção do imóvel configurariam atos possessórios inequívocos, amplamente reconhecidos pela doutrina e jurisprudência, e que o esbulho teria ocorrido exatamente com a retirada forçada do proprietário e o subsequente cercamento da área pela Polícia Militar. Argumentou que o entendimento consolidado seria no sentido de não se exigir do proprietário demonstração de atos extraordinários de posse, bastando a comprovação do domínio aliada ao ato esbulhador, especialmente quando decorrente de conduta estatal ilegítima. Defendeu que a apresentação das matrículas imobiliárias já estabeleceria presunção de posse jurídica ou indireta, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Posteriormente, a agravante destacou a força probatória qualificada das manifestações administrativas da PFAM/PGE-PA, afirmando que não se tratariam de meras opiniões isoladas, mas de atos resultantes de procedimentos administrativos formais, acompanhados de análise técnica, cartográfica, registral e jurídica, dotados de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Sustentou que a própria Procuradoria-Geral do Estado teria reconhecido expressamente a inexistência de sobreposição entre a área do 4º BPM e os imóveis da agravante, bem como determinado administrativamente a desobstrução da área. Aduziu que o próprio Estado reconheceria administrativamente que não haveria litígio fundiário nem domínio público sobre a área, circunstância que esvaziaria qualquer justificativa para a manutenção do alegado esbulho.

Na sequência, sustentou que o imóvel jamais foi utilizado pelo 4º BPM, não integrando sua área operacional, administrativa ou estratégica, razão pela qual inexistiria posse velha ou consolidada pelo Estado, tratando-se de cercamento recente, arbitrário e típico de esbulho possessório contemporâneo. Reiterou a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, afirmando que a probabilidade do direito estaria demonstrada pela cadeia dominial perfeita, pelos laudos técnicos, pelo parecer do ITERPA e pelas manifestações reiteradas da PFAM/PGE-PA, enquanto o perigo de dano decorreria da manutenção do cercamento, do impedimento de uso do imóvel e do risco de consolidação da ocupação estatal ao longo do tempo. Alegou, ainda, que a demora jurisdicional favoreceria exclusivamente o suposto esbulhador, em afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e vedação ao abuso do poder estatal.

Ao final, requereu a concessão imediata da tutela provisória recursal para determinar sua reintegração na posse dos imóveis, bem como a retirada das cercas e de quaisquer obstáculos físicos implantados por agentes da Polícia Militar do Estado do Pará, além da confirmação definitiva da tutela possessória ao final do julgamento do recurso.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de tutela recursal formulado pela agravante (ID 33276698), concluindo que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com a concessão da tutela de urgência pretendida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 34669606). Inicialmente, o Estado do Pará sustentou que a controvérsia não se limitaria à posse, mas envolveria verdadeira discussão dominial e demarcatória acerca dos limites territoriais entre as matrículas privadas nºs 51.994 e 51.995 e a Matrícula pública nº 3.218, vinculada ao 4º BPM. Alegou que a área do quartel teria sido doada ao Estado pela SUDAM na década de 1970, totalizando 53.250 m2 (cinquenta e três mil duzentos e cinquenta metros quadrados), destinados especificamente à construção do batalhão. Sustentou que a autora não demonstrou atos possessórios pretéritos individualizados, limitando-se a invocar o direito de propriedade e o denominado
jus possidendi
, circunstância incompatível com a via possessória eleita. Aduziu, ainda, que os documentos técnicos produzidos pelo ITERPA indicariam sobreposição entre a área georreferenciada do 4º BPM e as matrículas da agravante, havendo divergência entre perímetros apresentados por terceiros e aqueles levantados oficialmente pelo órgão fundiário estadual. Argumentou que a demanda exigiria cognição exauriente e produção de prova técnica aprofundada, incompatíveis com a concessão de tutela liminar em ação possessória. Ao final, pugnou pela manutenção integral da decisão agravada.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, em seu parecer (ID 35548257), informou não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória, por se tratar de demanda envolvendo apenas interesses patrimoniais, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação acerca do mérito recursal.

Por fim, a agravante protocolou manifestação noticiando fatos novos (ID 36329988), oportunidade em que juntou novos documentos e reiterou a alegação de inexistência de sobreposição territorial entre os imóveis particulares e a área do 4º BPM.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora na ação de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente dos requisitos previstos nos arts. 300 e 561 do CPC, especialmente quanto à demonstração da posse anterior exercida pela demandante sobre a área litigiosa, consignando que os documentos apresentados concentravam-se predominantemente na discussão dominial e na alegação de esbulho, sem comprovação robusta de atos possessórios pretéritos aptos a justificar a concessão da tutela possessória liminar.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
indeferiu a tutela possessória sob fundamento de ausência de comprovação robusta da posse anterior exercida pela autora sobre a área litigiosa, ressaltando que os documentos apresentados se concentravam na demonstração da titularidade registral dos imóveis e em alegações relativas ao suposto esbulho praticado por agentes da Polícia Militar do Estado do Pará, sem evidenciar, contudo, atos materiais concretos e contínuos de exercício possessório aptos a satisfazer os requisitos do art. 561 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia central não reside propriamente na existência de títulos dominiais em favor da agravante, mas sim na efetiva demonstração da posse fática anteriormente exercida sobre a área objeto do litígio.

Isso porque, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, especialmente no âmbito das ações possessórias, posse e propriedade constituem institutos jurídicos distintos e autônomos, não sendo possível presumir automaticamente o exercício possessório apenas a partir da existência de registro imobiliário.

Sobre o tema, dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A tutela possessória, portanto, exige demonstração concreta da exteriorização da posse, vale dizer, da prática de atos materiais de domínio sobre a coisa, aptos a evidenciar o efetivo exercício do poder fático inerente à posse.

No caso concreto, embora a agravante tenha juntado matrículas imobiliárias, cadeia dominial, comprovantes de pagamento de tributos, documentos de georreferenciamento e manifestações administrativas favoráveis oriundas da PFAM/PGE e do ITERPA, tais elementos, ao menos neste momento processual, mostram-se insuficientes para comprovar de maneira inequívoca o exercício contínuo, efetivo e material da posse sobre o imóvel litigioso.

Com efeito, a documentação acostada aos autos evidencia, predominantemente, a existência de controvérsia fundiária e dominial acerca dos limites territoriais entre os imóveis matriculados sob os nºs 51.994 e 51.995 e a área pública vinculada ao 4º BPM, circunstância que demanda cognição exauriente e aprofundamento probatório incompatíveis com o caráter sumário da tutela de urgência postulada.

Não desconheço que a agravante sustenta ter exercido atos possessórios consistentes em limpeza, conservação e vigilância do imóvel.

Todavia, em sede de cognição sumária, tais alegações não se encontram suficientemente corroboradas por elementos robustos e contemporâneos aptos a demonstrar, de forma segura, a posse efetiva anteriormente exercida sobre a integralidade da área litigiosa.

O próprio Juízo singular destacou que os documentos apresentados concentram-se muito mais na discussão acerca da titularidade e da delimitação territorial do imóvel do que propriamente na demonstração de atos possessórios concretos e contínuos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que documentos dominiais, isoladamente considerados, não bastam para justificar a concessão de tutela possessória. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM APENAS A PROPRIEDADE. ESBULHO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Enoque da Cruz Glym contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança-PA, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada por sua mãe, Amélia da Cruz Glym, falecida no curso do processo. A ação foi fundamentada na alegação de que a autora era possuidora de um imóvel denominado "Cajueiro" e teria sido esbulhada da posse em 1984 pelo apelado, Antônio Elias Ribeiro da Costa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora comprovou a posse anterior sobre o imóvel objeto da ação; e (ii) determinar se há provas suficientes do alegado esbulho possessório. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 561 do CPC exige, para o deferimento da reintegração de posse, a comprovação da posse anterior da parte autora, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho.
No caso, a parte autora não apresentou provas suficientes do exercício da posse sobre o imóvel. A documentação juntada aos autos, como certidão de registro de imóveis, recibos de compra e venda e pagamento de Imposto Territorial Rural ( ITR), comprova apenas a propriedade, mas não a posse efetiva do imóvel, não preenchendo os requisitos legais para proteção possessória
.
A mera alegação de esbulho ocorrido em 1984, sem qualquer prova documental, testemunhal ou registro contemporâneo que confirme a suposta ocupação indevida do imóvel, não é suficiente para caracterizar a turbação ou o esbulho possessório. A juntada tardia de documento referente ao pagamento do ITR apenas em sede recursal não supre a ausência de comprovação da posse, pois o tributo incide sobre a propriedade rural e não constitui prova do exercício da posse. O apelado ocupa o imóvel há mais de 40 anos, exercendo atividades produtivas, o que reforça a ausência de posse anterior da parte autora e atende ao princípio da função social da posse. Assim, a improcedência da ação deve ser mantida, uma vez que a parte autora não comprovou os requisitos exigidos para a reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
Para o deferimento da reintegração de posse, é imprescindível a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data do esbulho, conforme o artigo 561 do CPC. Documentos que comprovam apenas a propriedade, sem demonstrar atos materiais de posse, não são suficientes para fundamentar pedido de reintegração possessória. O pagamento de tributos como o ITR não caracteriza, por si só, o exercício da posse e não supre a ausência de prova do animus possidendi.
O princípio da função social da posse confere proteção possessória a quem efetivamente exerce atos materiais sobre o imóvel, utilizando-o de forma produtiva e contínua. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058132920148140009 25334191, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Ainda:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INÉRCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse. (...) RAZÕES DE DECIDIR
Em ações de reintegração de posse, incumbe à parte autora o ônus de provar, cumulativamente, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil. Nas ações possessórias, a discussão se restringe ao jus possessionis (a posse como fato), sendo irrelevante a alegação de domínio (jus possidendi). Dessa forma, a mera apresentação de um título de propriedade ou documento similar, como a declaração da prefeitura, é insuficiente, por si só, para comprovar o efetivo exercício fático da posse
. A inércia da parte autora, que, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu silente, acarreta a preclusão de seu direito à instrução probatória. A prova testemunhal, não requerida a tempo, assume especial relevância em litígios possessórios para demonstrar a exteriorização da posse e o ato de esbulho. A fragilidade do conjunto probatório apresentado pela autora impede o acolhimento da pretensão possessória, pois ela não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. O deferimento do pedido de reintegração de posse está condicionado à comprovação cumulativa, pela parte autora, dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. 2. A posse, para fins de tutela possessória, é uma situação de fato e não se confunde com o direito de propriedade, sendo o título de domínio insuficiente, por si só, para comprovar o seu exercício.
3. A não especificação de provas pela parte autora no momento oportuno resulta na preclusão do direito de produzi-las, o que inviabiliza a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e acarreta a improcedência da ação.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008120220118140031 30191775, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Além disso, outro aspecto relevante consiste justamente na existência de divergência técnica quanto à delimitação da área litigiosa.

Embora a agravante tenha apresentado manifestações administrativas e pareceres favoráveis expedidos pela PFAM/PGE, SDU e ITERPA, verifica-se, igualmente, a existência de documentos técnicos conflitantes produzidos posteriormente no âmbito administrativo, apontando possível sobreposição territorial entre os imóveis particulares e a área vinculada ao 4º BPM.

A própria controvérsia técnica acerca dos limites territoriais evidencia a necessidade de dilação probatória, inclusive com eventual realização de perícia georreferenciada judicial, a fim de se estabelecer, com segurança, os exatos contornos da área efetivamente ocupada pelas partes.

Nesse cenário, a concessão da tutela possessória liminar revela-se temerária, sobretudo diante da possibilidade de irreversibilidade fática da medida e da necessidade de preservação do
status quo
até melhor instrução probatória.

A propósito, a jurisprudência também orienta no sentido de que, em hipóteses de conflito territorial e divergência cartográfica relevante, recomenda-se prudência judicial e aprofundamento probatório antes da concessão de medidas possessórias liminares. Vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por NILCIA PORTO SOARES contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que deferiu tutela provisória de urgência em favor de MARY JANE SOARES DE CARVALHO, determinando a reintegração de posse dos lotes 09 e 10, sob pena de desocupação compulsória no prazo de 10 dias, com uso de força policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A análise do recurso deve ser realizada em dois eixos principais: (i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) a ponderação dos direitos em conflito, especialmente diante da situação de vulnerabilidade das rés idosas e crianças.

III. RAZÕES DE DECIDIR Ausência de certeza quanto à posse legítima: A documentação apresentada pela agravante, incluindo contrato de compra e venda datado de 2016 e alegação de posse mansa e pacífica há 9 anos, indica controvérsia sobre a legitimidade da posse da agravada, tornando necessária maior dilação probatória. Tutela de urgência e risco de dano irreparável: A desocupação compulsória das rés idosas e crianças no prazo de 10 dias, sem a devida comprovação da posse da agravada, configura risco de dano grave e irreversível, devendo ser evitada por meio do princípio da proporcionalidade.
Necessidade de perícia técnica: A realização de perícia e levantamento georreferenciado é essencial para delimitação precisa dos lotes e correta apuração da titularidade e posse dos imóveis em disputa.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo provido para suspender os efeitos da decisão agravada, até a realização da perícia técnica. Determinada a proibição de novas construções nos lotes, resguardando a situação atual. Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a análise cuidadosa dos requisitos legais, considerando a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. A reintegração de posse deve observar o princípio da proporcionalidade quando envolve moradores em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos e crianças, sendo recomendável a realização de perícia técnica antes da desocupação compulsória. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08211587720248140000 26070096, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

De igual modo, observo que a agravante apresentou, nesta instância recursal, novos documentos e alegações relacionadas a manifestações posteriores da SDU e do Ministério Público Estadual.

Todavia, tais elementos não foram submetidos previamente à apreciação do Juízo de origem, circunstância que impede sua análise aprofundada neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Embora o art. 933 do CPC admita a consideração de fatos supervenientes, a jurisprudência é firme no sentido de que o Tribunal não pode substituir o juízo natural da causa na apreciação originária de questões fáticas e probatórias inéditas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINARINAUDITA ALTERA PARSEM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.
2. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento restringe-se à matéria efetivamente analisada pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância.
Inexistência de contradição no julgado. 3. Desprovimento dos embargos de declaração, por unanimidade. (TJ-PA - AI: 08037290520218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022) (Grifei)

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NO JUÍZO SINGULAR SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1) De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material, nenhuma delas presentes na espécie.
2) Destarte, o fato narrado pela recorrente deve ser alegado nos autos originários, ao juízo singular, e ser apreciado por este, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
3) Busca-se tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 4) Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. (TJ-PA - SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA: 0809099-28.2022.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/03/2023, Tribunal Pleno) (Grifei)

Portanto, os documentos supervenientes apresentados pela agravante poderão, eventualmente, ser submetidos ao Juízo singular para nova apreciação, não sendo possível utilizá-los, neste momento, como fundamento exclusivo para reforma da decisão agravada.

Ressalte-se, ainda, que a atuação da Polícia Militar, conforme alegado pelo Estado do Pará, teria ocorrido no contexto de proteção de área pública vinculada ao patrimônio estatal, incidindo, ao menos em tese, a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela Administração Pública, circunstância que reforça a necessidade de cautela na concessão de medidas possessórias de natureza antecipatória em desfavor do ente público.

Dessa forma, diante da ausência, até o presente momento, de demonstração inequívoca dos requisitos previstos nos arts. 300 e 561 do CPC, especialmente quanto à comprovação da posse fática anterior da agravante sobre a área litigiosa, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026